Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE GARANTIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. CONTRATO SOCIAL. PROIBIÇÃO EXPRESSA. TEORIA ULTRA VIRES SOCIETATIS. BOA-FÉ DO CREDOR NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelada busca a nulidade do ato jurídico referente à oferta de garantia na cédula bancária objeto dos autos. Considerando que a nulidade não passível de convalidação com o tempo, sua declaração não está sujeita a prazos decadenciais ou prescricionais, consoante o disposto no artigo 169 do Código Civil.
2. O ato jurídico resultante na oferta de garantia de bem imóvel sob o regime fiduciário praticado pelos sócios é nulo quando realizado de maneira expressamente vedada pelo contrato social e estranho aos negócios da empresa ofertante. Isso se evidencia pelo fato de tratar-se de um empréstimo, único e exclusivamente, em favor de uma empresa diversa.
3. Uma vez que o contrato foi firmado em 2015, quando ainda vigorava o parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil (revogado pela Lei 14.195/2021), aplica-se a Teoria ultra vires societatis, que dispõe que o abuso de poder por parte dos administradores da empresa, resultando na violação do objeto social para o qual ela foi constituída, exime a sociedade empresarial da responsabilidade perante terceiros.
4. Os atos constitutivos da empresa mutuária e da Construtora avalista foram apresentados ao banco apelante no momento da análise do crédito e, diante da previsão expressa no contrato social da Construtora de que “(...) é vedado o uso da empresa para fins estranhos à sociedade tais como endossos de favor, avais, fianças ou qualquer outro (...)”, não é crível que o banco apelante pudesse desconhecer a violação do contrato social pelos réus, e, uma vez que consta limitação no contrato social da apelada, não se pode sequer inferir a boa-fé do banco/apelante, na admissão da garantia ofertada.
5. Recurso conhecido e não provido.